Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR ACRESCIDO DE PRESTAÇÕES IN NATURA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. INCREMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor/alimentante e pelo réu/alimentando contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos, julgou improcedente a pretensão inicial consistente na redução do percentual fixado a título de alimentos (cumulado com obrigações in natura), bem como os pedidos contrapostos, correspondentes à majoração da prestação alimentícia.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O termo de acordo firmado entre as partes, e homologado nos autos do processo n. 0739618-22.2022.8.07.0016, demonstra ser incontroverso o dever do genitor/autor de prestar alimentos em favor do filho/réu in natura, referentes a plano de saúde e vestuário de inverno, além do percentual de 22,2% (vinte e dois inteiros e dois décimos por cento) dos seus rendimentos brutos, até o ingresso do menor em creche/escola, momento em que os alimentos em pecúnia serão reduzidos para 14,8% (quatorze inteiros e oito décimos por cento). Foi igualmente homologada a guarda unilateral da criança.
4. O trânsito em julgado da sentença homologatória ocorreu em 2023, e não ressai dos autos circunstância superveniente à celebração do ajuste que justifique a modificação do acordo celebrado. Com a matrícula da criança em escola no corrente ano, houve a redução do percentual incidente no contracheque do genitor de 22,2% para 14,8%. Relativamente à despesa educacional, o genitor faz jus a reembolso pré-escolar, equivalente a “46,2% do piso salarial empresarial relativamente aos valores pagos pelo empregado em favor dos dependentes com matrícula e mensalidades de creche ou pré-escola”, conforme Cláusula 24a do Acordo Coletivo. Isso equivale a R$1.586,71. Essa modificação não prejudicará o genitor, pois não implicará acréscimo no valor despendido a título de alimentos. Ao revés, será preservada a situação das partes.
5. A contratação de empréstimos ou de financiamentos imobiliários pelo alimentante não é suficiente, por si só, para autorizar a redução do valor da pensão alimentícia, pois se trata de ato voluntário, exercido por mera liberalidade. Ademais, a constituição de nova família pelo genitor, inclusive, com o nascimento de outro filho, também não enseja a revisão da prestação alimentícia devida (por força do princípio da paternidade responsável, estampado no art. 227, § 6o, da CF), se não comprovado o efetivo comprometimento da renda do alimentante, como é o caso dos presentes autos. Precedentes do e. TJDFT. Ainda, não pode a demanda de revisão de alimentos servir como sucedâneo recursal para impugnação da validade do ajuste, sob alegação de suposto excesso de mandato do causídico contratado.
6. Se o alimentante/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que não teria condições de arcar com a prestação alimentícia anteriormente estabelecida, em razão de alteração superveniente da sua possibilidade financeira (art. 373, I, do CPC), afigura-se escorreita a r. sentença quanto à improcedência do pedido autoral de redução dos alimentos.
7. Em que pese não se olvide a importância do trabalho de cuidado materno exercido em relação ao infante, não se revela cabível a majoração dos alimentos arbitrados em favor do alimentando (com base no poder familiar exercido pelo genitor/alimentante), para fins de compensação pelo “capital invisível da maternidade” e pela dificuldade de reinserção no mercado de trabalho pela genitora, sob pena de ofensa às normas contidas nos arts. 1.566, III, 1.634, I, e 1.694, todos do Código Civil.
8. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, as necessidades do alimentando, menor de idade, são evidentes, e não ultrapassam as despesas inerentes à criança da sua faixa etária (2 anos de idade).
9. Ausente comprovação de incremento nas necessidades do alimentando/apelante, não merece reforma o r. decisum no ponto em que indeferiu o pedido contraposto de majoração dos alimentos, sob pena de oneração excessiva do genitor. Sentença que está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e que atende adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade ao manter a pensão alimentícia devida nos moldes estipulados no acordo de fixação de alimentos.
10. Considerando que valor da causa não é irrisório (R$ 15.624,00 – quinze mil seiscentos e vinte e quatro reais), que o grau de zelo profissional empreendido pelos causídicos não desborda do esperado para esse tipo de demanda (ação revisional de alimentos), e que o processo vem tramitando há pouco mais de 1 ano, mostra-se prudente reformar a r. sentença, a fim de fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada uma das partes.
11. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.